Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0735597-51.2022.8.07.0000 Suscitante JUIZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Suscitado JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF em razão da declinação de competência concretizada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá para processar e julgar a ação ajuizada por Virgínia Maria Serafim em desfavor de Myuki Kawkame para imissão na posse do imóvel situado no SMLN Trecho 08, Número 247, Chácara Arapuã, Km 10/11, Setor de Mansões Lago Norte, Paranoá – DF (autos n. 0735597-51.2022.8.07.0000). O juízo suscitante, da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, lastreou sua decisão nos seguintes fundamentos: Suscito conflito negativo de competência em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá - Distrito Federal, com os seguintes fundamentos: VIRGÍNIA MARINA SERAFIM ajuizou ação possessória em desfavor de MYUKI KAWKAME, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora ter adquirido, por meio de contrato de cessão de direitos, imóvel descrito na inicial. Sustenta, que réu se nega a entregar o bem à autora, mesmo após o pagamento. Requer seja o réu compelido a entregar o bem à posse da autora. Valor da causa R$300.000,00. Por meio de decisão de ID134986866, houve intimação da TERRACAP para manifestar interesse no feito. A TERRACAP se manifesta em ID137881160 e afirma ter interesse por ser proprietária da área em questão. Em ID138061096, houve o declínio da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública em razão o suposto interesse da TERRACAP. É o relatório do essencial. DECIDO. Não se constata interesse jurídico da TERRACAP a ampara a alteração de competência. Com efeito, a demanda cinge-se a discussão de posse entre particulares sobre área pública. Não há discussão de domínio. A mera alegação de domínio por parte da empresa pública não tem o condão de alterar a competência, haja vista que não qualifica qualquer interesse jurídico na presente ação possessória. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUÍZO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO ENTRE AS PARTES. AFERIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO PAUTADO PELOS ELEMENTOS QUE GUARNECIAM OS AUTOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LITERAL DE LEI. INOCORRÊNCIA. DETENÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. AUTORIZAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 515, § 3o). POSSIBILIDADE. PRETENSÃO RESCISÓRIA. REJEIÇÃO. 1. A competência das Varas de Fazenda Pública é pautada pelo critério ex ratione personae, e não em razão da matéria controversa (Lei de Organização Judiciária, art. 26), resultando dessa inexorável apreensão regulatória que ação possessória cujos vértices processuais são ocupados por particulares se inscreve na competência residual reservada ao Juízo Cível, ainda que tenha como objeto imóvel cujo domínio é reputado como público, pois impassível de ser inserida na jurisdição reservada ao Juízo especializado quando nenhum ente estatal integrara a relação processual, não sendo suficiente a essa apreensão mera manifestação nos autos do ente público no sentido de ser extinto do processo sem análise do mérito se não a manifestação não resultara na sua inserção na composição processual. 2. Conquanto a ocupação de terra pública por particulares não induza posse, obstando que os ocupantes sejam qualificados como possuidores, consumada a ocupação e estabelecido dissenso acerca da detenção, o conflito é passível de ser resolvido via dos interditos possessórios como forma de materialização do princípio constitucional da inafastabilidade jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), donde emerge a apreensão de inocorrência de violação às normas referentes à tutela possessória a resolução do litígio possessório estabelecido entre particulares tendo como objeto imóvel público. 3. O erro de fato apto a aparelhar a rescisão da coisa julgada é caracterizado quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, consoante a regulação do art. 485, §1o, do estatuto processual, sendo imprescindível para a qualificação do vício, em qualquer de suas variantes, que não tenha subsistido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato que teria ensejado o erro em que incidira o julgado. 4. Os elementos que guarnecem os autos é que se transmudam no universo dentro do qual deve ser prolatada a sentença e resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, não podendo fatos e documentos estranhos ao processo, consoante comezinha regra de direito processual, serem considerados para a resolução da causa, ensejando que, em tendo a o acórdão rescindendo sido pautado pelo que emergia dos autos, não incorrera em erro de fato, infirmando a possibilidade de ser desconstituído por não estar acoimado por nenhum vício, notadamente porque a interpretação das provas de conformidade com o princípio da persuasão racional, não derivando da desconsideração de fato existente ou do alinhamento de fato inexistente, não é passível de ser assimilada como erro de fato apto a conduzir à desconstituição da coisa julgada. 5. O julgamento do mérito da lide pelo tribunal, quando, ao analisar apelo aviado em face de sentença extintiva, cassa a sentença e o processo está guarnecido do indispensável à elucidação dos fatos, emerge de autorização legal expressa inserta no artigo 515, § 3o, do CPC, não sendo indispensável à aplicação dessa fórmula de julgamento a subsistência de pedido expresso do apelante para que o mérito seja analisado, pois deriva de imperativo legal coadunado com o devido processo legal e com os princípios da economia e efetividade processuais. 6. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 7. Ação rescisória admitida. Pedido rejeitado. Unânime. (Acórdão 891755, 20140020281457ARC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2015,: Sem Página Cadastrada.)” al posição encontra consolidada na jurisprudência conforme enunciado de súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. Leia-se: “Súmula 637 "o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio" Frisa-se que o art. 557 do CPC ao proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio, traduz uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio. Portanto, a manifestação da TERRACAP de interesse no feito, por mera declaração de domínio, assim como a manifestação do DF, reputa apenas interesse indireto, que não é capaz incutir legitimidade e interesse jurídicos primários a desencadear na alteração de competência. Frisa-se que os Ente Público, dotados de autoexecutoriedade, não necessitam de ação judicial para exercer seu poder de fiscalização e retomada de posse de bens de seu domínio. Tal fato por si só, afasta o interesse jurídico destes entes público na presente ação possessória ajuizada entre particulares. Pelo exposto, em vista da ausência de interesse jurídico da TERRACAP na presente ação possessória não é o Juízo Fazendário competente para processar e julgar a presente ação possessória. Por estas razões, suscito o conflito. (...) Instaurado o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.